Tribunal: TJBA
Processo: 0501531-72.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501531-72.2016.8.05.0201

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA

APELANTE: EBESON DO CARMO SANTOS

ADVOGADOS: DR.
PAULO ANTÔNIO SAID OAB/SP 146.938, DR. JOSE PEDRO SAID JUNIOR OAB/SP 125.337, DR. GABRIEL GOULART TERRA FURQUIM OAB/SP 331.009

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
DEFENSIVA.

ROUBO MAJORADO
.
APELANTE CONDENAD
O A
UMA PENA DEFINITIVA DE
07

(SETE) ANOS E
01

(HUM) MÊS

DE RECLUSÃO,
EM REGIME
INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO

DE
10

(DEZ)
DIAS-MULTA, ARBITRANDO O VALOR
DE CADA DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
,
PELA

PRATICA DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
INSURGÊNCIAS RECURSAIS:

0
1-DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

DESCABIMENTO.
SOBEJAM PROVAS DA AUTORIA E M
ATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NA INTELIGÊNCIA DO ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS TEM ESPECIAL VALOR NO TIPO EM ESPÉCIE. PRECEDENTES. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGRO
U COMPROVAR A JUSTA CAUSA PENAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

0
2-
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO
ARTIGO 29, §
1
º, DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIVA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EXECUÇÃO DO CRIME.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DE TODAS AS FASES DO DELITO EM APREÇO. SUMA IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO RÉU NOS EVENTOS DELITUOSOS.
RECORRENTE DESEMPENHOU CONDUTAS RELEVANTES,
AS QUAIS EFETIVAMENTE CONTRIBUÍRAM PARA O RESULTADO CONSUMADO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, NÃO MERECENDO, COM ISSO, SER ACOLHIDO O PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO

DE
MENOR IMPORTÂNCIA
, PREVISTO NA INTELIGÊNCIA DO ART. 29, §1º DO CPB.

03-

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, RECONHECENDO, DESTE MODO, CRIME ÚNICO.
IMPROVIMENTO.

ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. NA HIPÓTESE, CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL.

04- PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
NÃO ACOLHIMENTO.

MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE
APLICOU, CORRETAMENTE,
O PATAMAR DE 1/3 ( UM TERÇO), DIANTE DA EXISTÊNCIA DE 05 (CINCO) INFRAÇÕES
(CINCO VÍTIMAS IDENTIFICADAS), NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o
nº 0
501531
-
72
.201
6
.8.05.0
201
,

oriundos da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro
/Ba, tendo como apelante
EBESON DO CARMO SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os
D
esembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDO
A APELAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: